Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-64.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-64.2020.8.14.0025

APELANTE: MARIA DE NAZARE SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-64.2020.8.14.0025

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

EMBARGADO: MARIA DE NAZARE SOARES DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DO DIREITO DE ARGUIR NULIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para majorar a indenização por danos morais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição e indenização por danos morais.

1.2 A embargante alega omissão quanto à nulidade da citação e à legalidade do contrato bancário, sustentando que não houve fraude e que o crédito foi devidamente disponibilizado na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1

Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para reexame da matéria já decidida.

3.2 No caso concreto, inexiste omissão no acórdão embargado, pois a questão da nulidade da citação não foi arguida oportunamente nas contrarrazões de apelação, configurando preclusão consumativa, conforme o art. 278 do CPC.

3.3 A embargante deixou de impugnar a validade da citação na primeira oportunidade processual cabível, incorrendo na vedação ao uso da intitulada

"nulidade de algibeira", conforme entendimento consolidado do STJ.

3.4 A alegação de legalidade do contrato e inexistência de danos morais já foi analisada na decisão embargada, sendo inviável a rediscussão por meio de embargos declaratórios.

3.5 O recurso apresenta caráter manifestamente protelatório, devendo a embargante ser advertida quanto à possibilidade de aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo vedado o uso da "nulidade de algibeira".

3.

Embargos declaratórios manifestamente protelatórios sujeitam a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 278.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgRg no MS nº 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

·

TJ-MG, ED nº 50001716820198130194, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 05.11.2020, DJe 12.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800198-64.2020.8.14.0025

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

EMBARGADO: MARIA DE NAZARE SOARES DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 19323009, que deu provimento ao recurso de Apelação, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00. DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

2. Recurso conhecido e provido.

Irresignada, a parte embargante aponta que o acórdão deixou de analisar ponto relevante no que se refere a ausência de citação, posto que o banco recebeu citação somente em 17/04/2023, quando não havia mais prazo para apresentação de contestação e já tendo sido decretada a revelia.

Assim, alega a nulidade de citação, conforme art. 239 do CPC.

Alega ainda a omissão quanto à legalidade do negócio jurídico firmado, não observando que houve contratação com crédito na conta do autor no valor do empréstimo, bem como a inexistência de danos morais face à legalidade da contratação.

Nesse sentido, requer sejam recebidos os embargos e sanada as omissões apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 19948482.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, o acórdão embargado entendeu por dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de majorar os danos morais.

Da detida análise dos autos, depreende-se que, embora a embargante aponte omissão e nulidade quanto à data de citação, não mencionou em momento nenhum em suas contrarrazões à apelação de que o processo padecia de nulidade devido à ausência de citação ou vício no processo que acarretasse nulidade.

Ao contrário, em suas contrarrazões (ID 13999815), pugnou pela manutenção da sentença em todos os termos, sendo silente a respeito de qualquer nulidade.

Poderia o embargante ter interposto uma apelação adesiva e ter arguido a nulidade, mas não o fez.

Ocorre, entretanto, que tal equívoco deveria ter sido impugnado pelo Embargante na primeira oportunidade processual cabível, o que não fez, quando poderia arguir em recurso de apelação ou mesmo em contrarrazões, violando disposição expressa do artigo 278 do CPC que assim estabelece:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

O colendo STJ já se manifestou no sentido de que em razão dos princípios da efetividade e da razoabilidade é vedada a utilização da "nulidade de algibeira ou de bolso", que consiste no silêncio da parte em relação a nulidade previamente conhecida, deixando para suscitá-la posteriormente, em caso de decisão em seu desfavor.

Nesse sentido os tribunais têm decidido, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENCIA-NULIDADE - REJEIÇÃO. Não havendo efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não são cabíveis embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do CPC. (Vv) Cabem embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se e corrigir erro material. A "nulidade de algibeira" apenas se caracteriza quando a parte foi intimada para se manifestar e, intencionalmente, deixou de arguir a matéria que lhe competia, sob a estratégia de fazê-lo em momento mais oportuno. A preclusão da possibilidade de arguir a nulidade não ocorre antes que o vício seja consumado e a parte tenha sido diretamente intimada para se manifestar nos autos.

(TJ-MG - ED: 50001716820198130194, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

Desse modo, analisando detidamente os autos, constata-se que os embargos em questão buscam, na realidade, reexaminar o mérito da decisão já proferida, o que contraria a natureza específica dos embargos declaratórios, destinados exclusivamente a sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais.

Assim, inexiste a omissão alegada pela parte embargante.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Acrescento que não havendo recurso adequado apresentado pela apelada, também deve-se privilegiar a proibição da reformatio in pejus.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 202__

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025